Tribunal: TJSP
Processo: 2195706-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu a penhora sobre o faturamento das empresas executadas. Viabilidade. Hipótese em que as diligências constritivas prévias restaram infrutíferas. Exequente que recusou justificadamente a primária nomeação de bens, não se tendo notícia de outros até agora. Execução que deve se processar no interesse do credor. Inteligência dos arts. 797 c.c. 847

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu a penhora sobre o faturamento das empresas executadas. Viabilidade. Hipótese em que as diligências constritivas prévias restaram infrutíferas. Exequente que recusou justificadamente a primária nomeação de bens, não se tendo notícia de outros até agora. Execução que deve se processar no interesse do credor. Inteligência dos arts. 797 c.c. 847 do CPC. Necessária, entretanto, a limitação a 5% sobre o faturamento (renda bruta). Diretriz do STJ. Balizas do art. 866, §§ 2o e 3o, do CPC que devem ser respeitadas. Nomeação de administrador judicial que é possibilidade prevista em lei. Auxiliar do juízo que, no contexto da penhora de faturamento, deve atuar conforme as balizas do art. 866 do CPC. Remuneração do administrador fixada em montante proporcional sobre o objeto da constrição. Recurso provido em parte.